Tribunal: TJBA
Processo: 0566496-14.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0566496-14.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBERTO LUIZ BATISTA DA SILVA e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85, STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº. 7.622/2000. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-B DO CPC/73. TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DO TJBA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 6). RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos de servidores públicos estaduais, com fundamento na ocorrência da prescrição. A parte apelante sustenta que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, o que afastaria a prescrição do fundo de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide prescrição sobre o direito à incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão da moeda em URV, promovida pela Medida Provisória nº 434/1994 e pela Lei nº 8.880/1994; (ii) definir se a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Estadual nº 7.622/2000 constitui termo ad quem para o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nas demandas em que se discute o ressarcimento da perda de 11,98% sofrida com a conversão errônea dos vencimentos em URV, por força da Medida Provisória nº. 434/94, não há falar em prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo, consoante o art. 3º, do Decreto nº. 20.910/32, e o verbete da Súmula nº. 85, do STJ. 4. Em que pese tal conclusão, no julgamento do RE 561836/RN, pela sistemática do art. 543-B, do CPC/73, o Supremo Tribunal Federal consolidou a orientação no sentido de que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em URV admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira, com instituição de novo regime jurídico remuneratório. 5. Esta, inclusive, foi a tese jurídica vinculante firmada pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0011517-31.2016.8.05.0000 (tema 6), sob a Relatoria do Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano: “as Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 implicaram na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações, figurando como marco temporal para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo estadual, ativos e inativos.” 6. A Lei Estadual nº. 7.622/2000 estabeleceu um novo padrão remuneratório para os servidores civis do Estado da Bahia, inteiramente desvinculado do anterior. Em sendo assim, transcorridos mais de cinco anos desde a entrada em vigor do diploma estadual, operou-se a prescrição de todas as parcelas pagas sob o regime anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A reestruturação remuneratória promovida pela Lei Estadual nº 7.622/2000 constitui marco interruptivo da suposta lesão decorrente da conversão dos vencimentos em URV, sendo termo final para o cômputo de eventual direito ao percentual de 11,98%. 2. Nas pretensões voltadas contra a Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, inclusive quanto às parcelas de trato sucessivo, quando caracterizada a interrupção do vínculo remuneratório originário”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0566496-14.2015.8.05.0001, sendo Apelante ALBERTO LUIS BATISTA DA SILVA E OUTROS e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.